Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721662-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MARCIO NEVES CARREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. A matéria concernente à juntada extemporânea de documentos não se enquadra dentre as hipóteses de decisões agraváveis previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não merece ser conhecida. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é qualificada como prestadora de serviços e o autor como destinatário final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 3. O CDC prevê expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, CDC). 4. Considerando que no caso vertente se verifica a presença de ambos os requisitos, a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é medida mais adequada. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo que não houve adequada valoração das provas dos autos. Assevera que, em se tratando de prova negativa, caberia exclusivamente ao recorrido demonstrar o alegado por meio de laudo técnico ou qualquer outro documento passível de comprovação, acrescentando deve ele desincumbir-se do ônus probatório do direito que visa constituir, demonstrando de maneira inquestionável os problemas e vícios construtivos que alega; a suposta responsabilidade da recorrente sobre eles e, ainda, que realizou a manutenção periódica necessária para a conservação da unidade imobiliária, mesmo após mais de 5 (cinco) anos de uso do imóvel. Pondera que a inversão do ônus da prova deve ser autorizada apenas quando o julgador verifica a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o consumido produzir prova, o que, em seu entendimento, não restou configurado no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 42856621). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “insta ressaltar que no caso em comento as alegações do autor agravado se mostram verossímeis, uma vez que são incontroversos o negócio jurídico entabulado entre as partes e a existência de problemas encontrados no imóvel. Também evidencia-se a hipossuficiência do consumidor agravado, já que a empresa agravante possui melhores condições de demonstrar que o serviço foi executado de forma satisfatória, com emprego de material adequado” (ID 39782755). “observa-se que a empresa agravante possui maior condições de esclarecer as questões apontadas, considerando sua superioridade econômica, técnica, fática e de informações” (ID 39782755). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017